Tribunal: TJDFT
Processo: 0031307-80.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0031307-80.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA PACHECO D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral formulado na petição de ID no 31553733. À Secretaria. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2021 12:47:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator